Tribunal: TJMT
Processo: 0004817-59.2018.8.11.0046
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004817-59.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES ALBINO HENDGES (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ELISIANE CHICHORRO RUMANSKI - CPF: 080.404.549-64 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTIGO 147 DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
APELO DESPROVIDO.

Nos delitos de violência doméstica, praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Hermes Albino Borges

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, impondo-lhe, respectivamente, as penas definitivas de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Hermes Albino Borges
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, impondo-lhe, respectivamente, as penas definitivas de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 23.08.2018, por volta das 00h30min, em residência particular localizada na Fazenda São Domingos, zona rural do município de Comodoro/MT,
Hermes Albino Hendges
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Elisiane Chichorro Rumanski, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

O acusado, após uma discussão de somenos importância com a vítima, passou a agredi-la com socos na cabeça e braços, jogou-a no chão e mordeu seu dedo polegar da mão esquerda, causando-lhe lesões corporais, bem como a amealhou dizendo que ‘ia morrer e não ia nem sentir’”
(
sic
, id. 33027979).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 33045996), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 33045990), do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 33045995), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Na fase inquisitorial, a vítima afirma que
“convive com a pessoa de
Hermes Albino
a aproximadamente 03 (três) anos e o casal tem um filho de 10 (dez) meses. Que ele já a agrediu outras vezes, e é a quarta vez que ele a agride fisicamente. Que mesmo sem beber ele fica agressivo. Que na data de ontem (22.08.18) ele começou a beber cachaça na hora do almoço e bebeu até anoitecer. Que o casal começou a discutir por causa de umas coisas que sumiram da casa. Que a declarante falou que iria embora e nesse momento ele ficou irritado e ‘partiu para cima’ da declarante e a agrediu. Que ele jogou a declarante no chão e mordeu o dedo polegar da mão esquerda dela. Que ficou uma pequena lesão no dedo da declarante. Que ela estava com o filho no colo e colocou a criança no sofá, mas a criança caiu no chão e começou a chorar. Que ele pegou o filho no colo, disse que ia pegar a faca e disse que a declarante ‘ia morrer e não ia nem sentir’. Que a declarante ficou desesperada e saiu correndo, porque achou que ele iria matá-la. Que a declarante foi para a casa de uma vizinha, pediu ajuda e ela ligou para a polícia militar”
(id. 33045992).

E, a despeito da vítima minimizar o ocorrido na fase judicial e justificar que
“o réu já pediu perdão pelos fatos”,
cabe salientar que a posterior reconciliação do casal, além de irrelevante, não altera o conjunto fático-probatório e nem implica a almejada absolvição (mídia digital, id. 33047467).

Em ambas as fases processuais, as declarações dadas pelo policial militar
Maiko Wesley Beltrame da Silva
são claras a confirmar os fatos narrados na denúncia e, somadas aos demais elementos cognitivos, impõem a manutenção do édito condenatório.

Extrajudicialmente,
Maiko Wesley Beltrame da Silva
aduz que
“a vítima relatou que estava em casa na Fazenda São Domingos com
Hermes
, que este bebeu muito durante o dia e a noite. Que por volta das 20h, começou a agredi-la fisicamente com socos na cabeça, nos braços, mordeu seu dedo da mão esquerda e derrubou o filho do casal no chão. Que após isso, ele pegou uma faca para matá-la, momento em que Elisiane conseguiu escapar de
Hermes
”
(id. 330455991).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha policial detalha que a vítima relatou que seu companheiro teria pego uma faca e a ameaçado. Acresce que, conforme narrado por
Elisiane Chichorro Rumanski
, o apelante estava muito embriagado e alterado, tendo a agredido, inclusive, com uma mordida
(mídia digital, id. 33047467).

O acusado, por sua vez, nega a prática das infrações penais e diz que, por ter bebido muito,
“nem se lembra o motivo da discussão”
(mídia digital, id. 33047467).

Assim, por intermédio das afirmações de
Elisiane Chichorro Rumanski
,

ratificadas pelo depoimento policial e pelo Laudo de Lesão Corporal (id. 33045995), torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório já que devidamente atestado que
Hermes Albino Borges
praticou a contravenção penal de vias de fato e ameaçou a vítima, prevalecendo-se para isto da relação doméstica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020